Tribunal: CARF
Processo: 17883.000108/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000108/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.390 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
VIAÇÃO SANTA LUZIA E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2005 a 31/12/2007
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve se ater às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 1263.403
12a Turma da DRJ/RJ1, fls. 127 a 172.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000108/2010-97
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000108/2010-97

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de Anto de Infração (DEBCAD 37.263.230-0) referente a
Contribuições Sociais Previdenciárias correspondentes à parte da empresa e ás
destinadas ao financiamento da complementação das prestações por acidentes de
trabalho.
2. O Relatório Fiscal de fls. 158 a 160 aduz. em síntese, o seguinte:
2.1. Levantamento CAI - Trata-se de débito arbitrado, tendo em vista os valores
contabilizados nas contas "40101020008 - Serviços Contábeis" e "40101020014 -
Retirada Pro Labore"' serem superiores dos constantes nas folhas de pagamento nos
exercícios 2006 e 2007.
2.2. Por não terem sido apresentados os livros contábeis do ano 2005 foi emitido o AI
37.263.223-8.
2.3. Foi considerada como remuneração dos serviços dos contribuintes individuais os
valores contabilizados em janeiro de 2006, deduzindo os constantes das respectivas
folhas de pagamento.
2.4. Levantamentos FP e FP1 - débito apurado com base no cotejo dos valores
constantes das folhas de pagamento e os recolhidos, parcelados e/ou apurados e
cobrados através das informações constantes das GFIP constantes à época no sistema
informatizado.
2.5. Foi aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte em virtude da MP 449/2008
convenida na Lei 11.941/09.
3. A empresa apresentou impugnação às fls. 217 a 223 alegando em síntese, o seguinte:
3.1. A impugnação é tempestiva.
3.2. A conta utilizada pela fiscalização refere-se a serviços prestados por pessoa jurídica
(empresa de contabilidade), conforme documento em anexo (doe 2). Ao efetuar o
lançamento a fiscalização não somente aferiu indiretamente a base de cálculo de fato
gerador, como inferiu a existência do próprio fato gerador, inferindo igualmente a
obrigação principal hipoteticamente não cumprida.
3.3. O § 6o do ait. 33 da Lei 8.212/91 permite arbitrar por aferição indireta a base de
cálculo, e consequentemente a contribuição devida, mas é condição sine qua non para
legalidade do ato que o fato gerador tenha ocorrido. Igual entendimento possui o art.
148 do Código Tributário Nacional.
4. O julgamento do processo foi convertido em diligência conforme Resolução n° 06. de
13 de janeiro de 2011.às fls. 240 a 241. na qual foram feitos os seguintes
questionamentos:
4.1. Na planilha DEMONSTRATIVO RAZÃO - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS,
às fls. 38 dos autos, os valores constantes das colunas, exceto a colima
COMPETÊNCIA, foram extraídos de documentos relativos aos anos de 2006/2007 ou
2005?
4.2. Que documento do exercício de 2005 comprova a retirada de pró-labore ou a
obrigatoriedade da retirada de pró-labore?
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000108/2010-97

4.3. Os serviços contábeis no exercício de 2005 foram prestados por pessoa física ou
pessoa jurídica?
5. A Fiscalização respondeu a diligência às fls. 246 informando, em
síntese, o seguinte:
5.1. Os valores relacionados nas colunas "SERV CONTÁBEIS"; "RETIR PRO LAB" e
"RAZÃO" foram arbitrados com base no livro razão de jan/2006, conforme esclarecido
nos itens 4.2 e 4.2.1 do Relatório Fiscal às fls. 32.
5.2. No relatório "Modelo Analítico Dinâmico dos Trabalhadores na GFIP". fls. 98/100.
a empresa declarou em suas GFIP cinco contribuintes individuais - diretor não
empregado sem FGTS - categoria lie um contribuinte individual autônomo - categoria
13, nos meses jul/2005 a dez/2005, todos com remuneração de RS 300.00 cada um.
totalizando assim, mensalmente, o valor de RS 1.800.00. conforme especificado na
coluna
"TOTAL
—
F.PAGAM.",
do
"DEMONSTRATIVO
RAZÃO
-
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS", de fls. 19.
5.3. O contribuinte em sua impugnação alega que os serviços prestados em questão
foram realizados por pessoa jurídica, não comprovando tal alegação, porém, de acordo
com os esclarecimentos do item anterior, tais serviços foram prestados por pessoa física,
sendo certo que a própria empresa declara este fato em suas GFIP.
6. O contribuinte foi cientificado da Resolução e do inteiro teor da diligência fiscal
conforme Comunicação n° 068/2013 às fls. 248 e AR de fls. 249. não tendo se
manifestado a respeito, conforme despacho de fls. 250.
7. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Providenciarias Período de apuração:
01/07/2005 a 31/12/2007
Ementa: APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NEGATIVA. FATO
GERADOR. ARBITRAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORIDADE
FISCAL
A negativa de apresentação de documentos não desincumbe a autoridade fiscal
da demonstração da ocorrência do fato gerador, sendo lícito o arbitramento
apenas para aferir a base de cálculo das contribuições devidas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 269 a 285, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000108/2010-97

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente, encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
1 - DA IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES PARA O
FNDE, POR PARTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, PARA EMPRESAS
CONVENIADAS.
Nesta parte do recurso, a recorrente levanta questionamentos sobre a competência
da Receita Federal do Brasil em relação às obrigações previdenciárias, ao mesmo tempo em que
mescla insatisfações relacionadas ao princípio da publicidade, conforme os trechos finais deste
item de seu recurso, a seguir transcritos:
3.12.
Como se pode observar, a divulgação dos atos administrativos é uma garantia
indispensável de comunicação entre o administrado e a administração, só havendo
hipótese de sigilo em tista extensiva da Carta Magna, em seu Capítulo I (Dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos), que não contempla normas e instruções normativas de
autarquias da Administração Pública Federal, sejam de caráter interno ou não.
3.13.
Deste modo, sendo a ora Defendente conveniada ao FNDE, a Receita Federal do Brasil
- RFB, secretaria que sucedeu a SRP nas questões de custeio da Seguridade Social, não
possui competência para arrecadar, cobrar ou fiscalizar esses valores a época do
lançamento.
2 - DA INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC
Segundo a recorrente, há ausência de lei na criação da referida taxa e, em matéria
tributária, tanto a correção monetária, como os juros, devem estar previstos em lei.
3 - DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
A recorrente demonstra insatisfação com a multa, pois segundo a mesmo, a
jurisprudência e a doutrina, de acordo com a Constituição Federal, a multa aplicada teria caráter
confiscatório e que macularia o princípio da capacidade contributiva.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a retificação do auto de Infração.
Analisando as questões recursais levantadas pela recorrente, percebe-se que houve
uma total inovação recursal, pois os itens de insatisfações apresentados, destoam totalmente dos
temas suscitados por ocasião de sua impugnação, ou mesmo dos tratados na decisão recorrida.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000108/2010-97

Portanto, mesmo que a presente autuação se enquadrasse nas situações suscitadas
pela recorrente, estas não devem ser acatadas, haja vista o fato de que o contribuinte não as
alegou por ocasião da impugnação, tornando-as preclusas administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, voto por não conhecer
presente Recurso Voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital